Tribunal: TJES
Processo: 5005456-67.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005456-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOAO ZITO SILVA SANTOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005456-67.2022.8.08.0035

Recorrentes:
BANCO PAN S.A.

Recorrido:
JOAO ZITO SILVA SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO. CONSUMIDOR QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ACREDITANDO SE TRATAR DE RESTITUIÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
ÂNIMUS
DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. AUTOR QUE FOI LUDIBRIADO E CONTRATOU SOB ERRO. ADUZIDA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. PROVAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DO JUÍZO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL VISTO QUE O AUTOR NÃO NEGA SER SUA IMAGEM (
SELFIE
). AUTOR QUE QUESTIONA AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE FOI DISPONIBILIZADA. SITUAÇÃO QUE AFASTA VENTILADA PRELIMINAR. NO MÉRITO, ALEGA A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL, TODAVIA, NÃO APRESENTA PROVAS INEQUÍVOCAS DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES AO CONSUMIDOR, DO QUE SE TRATAVA O NEGÓCIO. DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR QUE HOUVE ESCLARECIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO. AINDA, A IMAGEM DE
SELFIE
UTILIZADA PODE SER DECORRENTE DE OUTROS EMPRÉSTIMOS OU OUTRA SITUAÇÃO ENSEJADORA DA IMAGEM, NÃO COMPROVADA SUA UTILIZAÇÃO FINALÍSTICA DO EMPRÉSTIMO QUESTIONADO. INDÍCIOS DE ERRO NA ASSINATURA DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEVIDA DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE VERBA ALIMENTAR. VALOR DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DO AUTOR NO IMPORTE DE R$ 11.839,81 A RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 20% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO.
CONDENAÇÃO QUE NÃO AFASTA O PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ E FÉ E MULTA POR DESCUMPRIMENTO LIMINAR AMBOS EM FAVOR DO AUTOR.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)